Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Por sua vez, o artigo 104, caput, do mesmo diploma legal, estabelece que "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente". Dessa forma e considerando que a procuração de ID 13517637 é restrita à representação da parte ora recorrente nos autos do processo n.° 2014.01.1.123857-0, nos termos do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração válida, acompanhada, se firmada por instrumento particular, de seus documentos constitutivos (estatuto e ata de eleição e posse de seus representantes legais).